Tribunal: TJMT
Processo: 1007051-29.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007051-29.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 022.785.741-08 (APELADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), EDSON LOURENCO GOMES - CPF: 020.824.779-32 (ADVOGADO), DOMINGOS JOSE DE QUEIROZ - CPF: 181.453.961-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), P. K. A. D. O. (APELADO), A. K. A. D. O. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC –PENSÃO MENSAL PARA OS FILHOS MENORES ARBITRADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – RAZOABILIDADE – PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade do réu pelo
acidente
de trânsito que causou o falecimento da esposa e mãe dos autores, e não tendo o primeiro se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC), está configurado o dever de reparar os danos materiais e morais suportados, sendo estes últimos presumidos.

O montante indenizatório fixado além do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal comporta redução, em observância às condições financeiras do ofensor.

A pensão de 2/3 do salário mínimo que é devida aos filhos menores possui como fato gerador a morte de um ou de ambos os responsáveis pelo provimento de suas necessidades básicas até que a criança complete 25 anos.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até que os menores completem 25 anos de idade, do ressarcimento de R$3.625,00 pela perda da motocicleta, de R$300.000,00 pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, além de arcar com as custas e os honorários advocatícios de 15 sobre a condenação (art. 85, §2º, do CPC).

O réu sustenta que há culpa exclusiva ou concorrente da vítima no acidente de trânsito, já que as testemunhas relataram que a parte contrária trafegava em alta velocidade.

Destaca que o seguro DPVAT não foi abatido do
quantum debeatur
, e que a esposa e mãe dos apelados não era a responsável pelo sustento da família.

Indica a excessividade da condenação por dano moral.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 175203322.

Parecer pelo não provimento (ID. 177124169).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o benefício da justiça gratuita ao apelante apenas em relação ao presente Recurso, com amparo no art. 98, §5, do CPC, e no princípio constitucional do amplo acesso à Justiça.

Os apelados propuseram esta Ação indenizatória buscando a responsabilização da parte contrária pelo acidente de trânsito de 24/7/2018.

Por volta das 19h50min, portanto com a visibilidade comprometida pelo período noturno, o apelante ingressou na Rua 11 do Bairro Jardim Dinalva Muniz, em Rondonópolis/MT, e ao desviar de veículos estacionados na via, colidiu frontalmente com as duas motocicletas que trafegavam em sentido contrário.

A primeira era conduzida pelo apelado Flávio, que trazia em sua garupa o filho P.K.A.D.O., na época com 5 anos, e a segunda moto era pilotada pela vítima Diene Karoline Alves Barbosa da Silva, grávida de 6 meses e que trazia como carona o filho caçula do casal A.K.A.D.O., com apenas 2 anos de idade.

Todos os familiares sofreram apenas escoriações à exceção da vítima e do nascituro. Ela teve traumatismo craniano e morte encefálica, e o bebê, que nasceu por cesariana de emergência, faleceu em 26/7/2018 de anorexia neonatal.

O óbito da mãe foi atestado em 30/7/2018.

Diversamente do diz o apelante, o primeiro Boletim de Ocorrência lavrado em relação ao caso não atesta que as motos trafegavam em alta velocidade, e ainda registra a alegação de que o condutor do automóvel teria se evadido do local, deixando para trás uma de suas placas de identificação.

A sentença destaca ainda a preferência das motocicletas em relação ao carro que adentrou na via residencial, sem o devido cuidado e atenção em relação ao ângulo de visão necessário para se aferir o espaço seguro para a realização da manobra de ultrapassagem dos veículos estacionados.

Ato imprudente que gera o dever de ressarcir os prejuízos materiais suportados e demonstrados nos autos.

Como assinalado no
decisum
, o demandado teve oportunidade de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado pelos requerentes, porém nada fez.

E é sabido que meras arguições desprovidas de substrato probatório equivale a nada dizer, além de não ensejar a improcedência de qualquer lide (art. 373, II, do CPC).

O pensionamento em favor dos menores estipulado em 2/3 do salário mínimo é devido até que as crianças completem 25 anos, e decorre da dependência econômica deles em relação à mãe, não propriamente do fato de ela estar ou não exercendo atividade laboral remunerada na data do acidente.

Não fosse o bastante, o apelante se limita a afirmar que ela não contribuía para o sustento da família, o que deveria te sido corroborado por prova suficiente (art. 373, II, do CPC).

O dano moral suportado pelos apelados é presumido e passível de reparação, uma vez que a integridade física e psíquica fazem parte dos seus direitos de personalidade, abalados pela perda de dois entes queridos.

O valor de ambas as reparações deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Em atenção a esses critérios, cabe a redução do respectivo montante para R$150.000,00 pois atendem à finalidade no caso, já que se trata da morte prematura da esposa e genitora dos apelados, e ainda considera a hipossuficiência financeira do apelante, assistido da Defensoria Pública nos autos.

O valor acima apontado está em consonância com o artigo 944 do CC, não é exorbitante e nem contrasta com o que vem sendo estipulado por este Tribunal e pelo STJ em casos semelhantes.

Sobre a matéria:

"(...) ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR DE 14 ANOS. FALECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 150.000,00). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, a revisão do quantum indenizatório apenas é possível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor arbitrado (R$ 150.000,00) não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. (...)". (AgRg no AREsp 139.280/TO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julg. em 03/04/2014) Em relação à pensão de um salário mínimo a contar da data do óbito até que o apelado complete 25 anos, sustenta que foi determinada de maneira equivocada, pois nestas situações, em que não há comprovação dos ganhos mensais do de cujus, deve ser em 1/3 do salário mínimo, presumindo-se que o restante era empregado nas despesas pessoais da vítima. Ressalta também que o termo final para esse pagamento - 25 anos do filho - não corresponde à realidade, visto que até essa idade são devidos auxílios alimentares acaso esteja em regular atividade escolar. Com essas justificativas, pede que seja alterado para quando ele atingir 18 ou 24 anos. No que tange ao percentual da pensão no caso de morte do genitor, ao filho sobrevivente são devidos 2/3 do salário do de cujus ou, como na hipótese dos autos em que não há prova da remuneração, 2/3 do salário mínimo, até que o menor complete 25 anos de idade (artigo 948, II do CC). Precedentes: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. (...) 1. (...) 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes."
(STJ - AgRg no REsp 1388266 / SC - Ministro HUMBERTO MARTINS - 2ª Turma - DJe 16/05/2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
-
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
COM ÓBITO - RECURSO DA SEGURADORA (DENUNCIADA) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC/2015 - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE - RECURSO DA OUTRA RÉ - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO DE CUJUS DEMONSTRADA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA - DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA EM UM SALÁRIO MÍNIMO - DESCABIMENTO - FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS -
DANOS

MORAIS
- REDUÇÃO - CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PEDIDO DE
ABATIMENTO
DO SEGURO
DPVAT
- MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO E DA OUTRA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de desistência formulado antes do julgamento do Recurso deve ser acolhido, não havendo necessidade da anuência do outro litigante (art. 998 do CPC/2015). Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o
acidente
. A pensão devida ao filho menor pela
morte
do pai em
acidente
de
trânsito
deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar 25 anos. Definida a reparação por
danos

morais
em quantia excessiva, comporta redução. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal”.
(N.U 0003053-97.2011.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).

O apelante pleiteia também o abatimento do seguro obrigatório DPVAT sobre o valor fixado para os danos morais.

Contudo, essa arguição não foi apresentada na primeira instância, já que na contestação não consta nada a esse respeito.

Assim, é descabida sua apreciação por esta Corte, por cuidar de indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - REALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PODERES DO ADVOGADO QUE ENVIOU O AR E DE QUEM O RECEBEU - QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.Na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, comprovado o prévio pedido administrativo e a recusa do Banco em atendê-lo, só é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios se ficar configurada a pretensão resistida”
. (Ap 40954/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTALNO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO DO POSTERIOR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, as decisões judiciais devem ser impugnadas por meio de um único recurso. No caso concreto, os embargos de declaração não devem ser admitidos, visto que opostos posteriormente ao agravo regimental. 2. Não há como conhecer de teses suscitadas apenas no agravo regimental por força da preclusão consumativa e por impossibilidade de inovação recursal. 3. A Lei n. 9.514/1997, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, é norma especial e também posterior ao Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em tais circunstâncias, o inadimplemento do devedor fiduciante enseja a aplicação da regra prevista nos arts. 26 e 27 da lei especial. 4. Agravo regimental improvido e embargos de declaração não conhecidos”
. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1172146 SP 2009/0239649-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015).

Deste Tribunal: AP 127742/2015; AP 126948/2015; AP 123348/2015; AP 68664/2015; AP 81043/2015; AP 71297/2015; AP 9213/2018.

Posto isso,
conheço em parte
do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe
provimento parcial
apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 150.000,00. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023